Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700698-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO REP. INVENTARIANTE JOANA EVANGELISTA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida nos embargos à execução opostos contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a produção de prova pericial contábil, nos seguintes termos (id. 13664700, pág. 18/9): “Instadas à especificação de provas, a parte embargante pugnou, nos IDs 42898334, 42899055 e 50810780, pela exibição pelo embargante do seguro prestamista, assim como pela realização de prova pericial contábil para calcular o valor devido da dívida e apontar eventual excesso de execução, em especial no que tange à possível aplicação de juros capitalizados de forma composta e demais excessos porventura existentes no cálculo da dívida apresentado pela parte embargada/exequente. A parte embargada, por sua vez, não se manifestou. É, em síntese, o relatório. DECIDO. Conforme se verifica a partir da inicial de ID37922642, o ponto controvertido dos presentes embargos versa sobre a alegada inexigibilidade da dívida em razão da suposta contratação de seguro prestamista, conforme cláusula 5 do contrato de ID37924111, no valor de R$ 6.090,00; bem como sobre eventual excesso de execução decorrente da alegada abusividade na cobrança de encargos contratuais, que, segundo alega a parte embargante, está em desacordo com a legislação aplicável ao caso. Inicialmente, vale registrar que a perícia contábil requerida se limitaria à análise dos cálculos com fulcro no contrato de mútuo celebrado entre as partes, sem, todavia, adentrar na questão de eventual abusividade das cláusulas contratuais. Isso porque o mérito acerca das taxas e valores devidos será objeto da análise judicial a ser realizada no momento da prolação da sentença. Assim, indefiro a produção da prova pericial contábil requerida, por se tratar de diligência onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, pelos atos normativos aplicáveis e pelos comprovantes de pagamento porventura apresentados pelas partes demandantes. Lado outro, quanto ao pedido de exibição do seguro prestamista, defiro o pedido formulado pelo embargante para inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e determinar ao embargado que apresente o seguro referido, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Preclusa esta decisão e decorrido o prazo supra, retornem-se os autos conclusos.” (Original grifado). Não houve pedido liminar no recurso e o agravado-embargado, intimado, não apresentou resposta (id. 13804898). É o relatório. Decido. A r. decisão que, em saneamento e organização do processo, indefere a realização de prova pericial em embargos à execução, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Destaque-se que o disposto no parágrafo único do referido artigo prevê a impugnação de decisões proferidas no processo de execução, hipótese legal que não se estende aos embargos à execução. Os embargos à execução se assemelham ao processo de conhecimento, visto que permitem ampla cognição, e as questões resolvidas no seu bojo poderão ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta ou em contrarrazões, tal como dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC. Sobre a matéria, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido.” (07033569720178070000, Registro do Acórdão Número: 1126283, Data de Julgamento: 19/09/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Publicado no DJE : 15/10/2018) A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: ‘(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não está configurada a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de prévia intimação da parte para se manifestar, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o não cabimento do recurso é manifesto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora